Tribunal: STF
Processo: ARE 1596856
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIME. DELITO CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO, UMA VEZ QUE NÃO JUNTADO AOS AUTOS ELETRÔNICOS O CONTEÚDO DO DISCO DO ENVELOPE QUE TERIA BASEADO A AUTORIDADE POLICIAL, O MINISTÉRIO PÚBLICO E O JUÍZO A INDICIAR, DENUNCIAR E CONDENAR O APELANTE. AFASTAMENTO. Matéria preclusa, pois a suposta nulidade não foi arguida no momento oportuno. Além disso, conforme se observa dos autos, a referida mídia não foi o único elemento que embasou a denúncia.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, PARA A SUBMISSÃO DA VÍTIMA A OUTRAS AVALIAÇÕES PSICODIAGNÓSTICAS, BEM COMO A REABERTURA DE VISTA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS. REJEIÇÃO. A vítima foi submetida à avaliação psicológica sendo desnecessário novo laudo. Quanto aos documentos juntados a defesa teve oportunidade de se manifestar quando da apresentação dos memoriais, momento em que não impugnou a prova, apenas requereu a reabertura da instrução processual, com nova vista à defesa.
MATERIALIDADE E AUTORIA PLENAMENTE COMPROVADAS. A vítima, em todas as oportunidades em que ouvida, declarou a situação vivenciada: o denunciado indagou onde se localizava o posto de saúde, pediu que entrasse no veículo. No caminho solicitou que pegasse um creme no porta-luvas e realizasse o "curativo"e, tirando o pênis para fora da calça, pediu que lhe fizesse massagem. Diante da negativa da vítima, masturbou-se. Após perguntou sua idade e, para confirmar que tinha 13 anos, baixou-lhe a calça e olhou seus órgãos genitais. Conjunto probatório que confirma a prática delitiva.
PALAVRA DA VÍTIMA. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui valor probante a ensejar decreto condenatório, pois geralmente é a única prova do acontecimento do delito, comumente praticado às escondidas.
DESCLASSIFICAÇÃO. Inviável a desclassificação para a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, pois o ato praticado ultrapassou, em muito, a mera importunação ao pudor (atingiu própria liberdade sexual da vítima). Ademais, o crime foi cometido para a satisfação da lascívia e mediante presunção de violência, o que impede, por si só, a desclassificação para importunação ofensiva ao pudor. Além disso, a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, por sua vez, tem objeto jurídico diverso, considerando que tutela a sociedade em abstrato, na medida que busca preservar o pudor público e/ou alheio.
DOSIMETRIA DA PENA. Pena-base fixada no mínimo legal, descabendo maiores considerações uma vez que o recurso é exclusivo da defesa. Ausentes causas modificadora a reprimenda vai definitivizada em 08 (oito) anos de reclusão.
REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. Mantido o regime semiaberto, com base no artigo 33, § 2º, b, do Código Penal.
PRELIMINARES REJEITADAS.
APELAÇÃO DESPROVIDA.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, LV e LVII; e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente